Tribunal: TJSP
Processo: 1007803-13.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. Erro material constatado. Fundamentação que afirma o falecimento do genitor da embargante, contrária à contestação. Falecimento, em verdade, apenas da genitora. Erro material sanado, com retificação do parágrafo correspondente, presente na fundamentação do acórdão (fls. 794). Omissão e contradição não caracterizados.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. Erro material constatado. Fundamentação que afirma o falecimento do genitor da embargante, contrária à contestação. Falecimento, em verdade, apenas da genitora. Erro material sanado, com retificação do parágrafo correspondente, presente na fundamentação do acórdão (fls. 794). Omissão e contradição não caracterizados. Fundamentação do V. Acórdão clara e específica acerca do essencial ao provimento do recurso de apelação, na porção conhecida, interposto pela embargada. Contradição que autoriza embargos de declaração balizada por fenômeno interno, do julgado com ele mesmo. Omissão que tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto, sem a necessidade de enfrentar todos os dispositivos legais citados pela parte. Utilização dos embargos de declaração com finalidade específica de outras espécies recursais.

Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para sanar erro material, sem influenciar o resultado do julgamento.